Tribunal: TJPA
Processo: 0879047-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7709 - Compensação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879047-90.2023.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO OBRAS MANGUEIRAO, ANKARA ENGENHARIA LTDA

APELADO: PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA, GEMAQUE REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0879047-90.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

RECORRENTE: ANKARA ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO

RECORRIDO(A): GEMAQUE REPRESENTAÇÕES LTDA e PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Inibitória. Cessão de crédito com anuência da parte devedora. Termo de quitação. Cobrança indevida. Conduta abusiva. Sentença reformada.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por consórcio de empresas executoras de obra pública estadual, em face de cobrança de valor já quitado mediante cessão de crédito e termo de quitação formalizados entre as partes. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de prova da quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve cessão válida de crédito com anuência da parte devedora, capaz de extinguir a obrigação discutida;

(ii) se o "Termo de Acordo e Quitação" e a "Autorização de Desconto", assinados pelo sócio administrador da credora originária, afastam a exigibilidade do crédito cobrado;

(iii) se é configurada conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva a tentativa de cobrança de crédito já quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada nos autos, por meio de documentos idôneos não impugnados pela parte ré (revel nos autos), a ocorrência de cessão de crédito com a interveniência do CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO, autor da ação.

4. Os documentos denominados “Termo de Acordo e Quitação” e “Autorização de Desconto”, devidamente assinados pelo sócio administrador da empresa PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA, confirmam expressamente a quitação do valor de R$ 10.400,00, objeto da cobrança indevida.

5. A tentativa de cobrança do mesmo crédito já quitado, com base em título anteriormente satisfeito, configura ato abusivo e ofensivo aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ação julgada procedente para declarar a inexistência do débito cobrado pela empresa PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$ 10.400,00.
Tese de julgamento:

É indevida a cobrança de valor cujo crédito foi regularmente cedido a terceiro, com anuência expressa do devedor e expedição de termo de quitação firmado pelas partes envolvidas.

A tentativa de nova cobrança do mesmo crédito caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva e enseja reconhecimento judicial da inexistência do débito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0879047-90.2023.8.14.0301, sendo partes: Recorrente: ANKARA ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO; Recorrido: GEMAQUE REPRESENTAÇÕES LTDA e PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para reformar integralmente a sentença recorrida,
julgando procedente a ação para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 10.400,00
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANKARA ENGENHARIA LTDA e CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO em face de sentença prolatada nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza inibitória”, ajuizada contra GEMAQUE REPRESENTAÇÕES LTDA e PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 20102989, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da quitação do débito de R$ 10.400,00 cobrado pela requerida PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA, entendendo que os documentos colacionados aos autos não se mostraram aptos a afastar a presunção de validade do título emitido.

Afastou-se, ainda, o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve prova da negativação ou protesto do nome da parte autora. Por fim, foram os autores condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais (id nº 20102990), os apelantes alegam, em síntese:

(i)

que houve cessão válida de crédito entre a requerida PISO BELLO e a empresa E DE A G MENEZES, com anuência do CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO, tendo como objeto a quantia ora cobrada;

(ii)

que foram assinados pelas partes instrumentos de autorização de desconto e de quitação, comprovando-se, assim, a inexistência da obrigação;

(iii)

que a cobrança realizada pela recorrida configura má-fé e tentativa de enriquecimento sem causa;

(iv)

que houve ameaça de protesto, com risco de grave dano à imagem empresarial do Consórcio responsável por obra pública de relevância estadual, o que justifica o pleito de tutela inibitória e/ou sustação de protesto;

Ao final, requerem o provimento da apelação para julgar procedentes o pedido formulado na petição inicial para declarar a inexistência do débito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à validade da cobrança realizada pela empresa recorrida PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA em face do CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO, ora apelante, relativa ao valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), supostamente quitado em decorrência de cessão de crédito e instrumento de quitação anteriormente firmado entre as partes.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora apelante, acostou documentos que evidenciam a ocorrência de cessão de crédito com a interveniência do próprio CONSÓRCIO OBRAS MANGUEIRÃO, através do qual a empresa PISO BELLO transferiu crédito à empresa E DE A G MENEZES, surgido de contrato de prestação de serviços identificado como CT-170/2022.

Consoante destacado na inicial e confirmado pela documentação idônea, foram formalizados, além da cessão, o
termo de quitação
e a
autorização de desconto
, subscritos pelo sócio administrador da empresa cedente, Sr. João Batista Rocha do Nascimento, fato que desautoriza qualquer alegação de desconhecimento por parte da ora recorrida.

É imperioso registrar que os documentos apresentados não foram objeto de impugnação específica ou demonstração de invalidade nos autos, eis que a apelada é revel, sendo, portanto, considerado verdadeiros os fatos alegados na exordial.

Assim, a tentativa de cobrança do mesmo crédito já objeto de cessão e quitação configura conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

Como dito, o cerne do debate reside, portanto, na demonstração de que a obrigação objeto da cobrança já se encontraria extinta em virtude de cessão de crédito com anuência expressa do CONSÓRCIO autor e de termo de quitação igualmente subscrito pelas partes envolvidas, notadamente pelo representante legal da PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora comprovou mediante documentos idôneos (id. 20102937, 20102940 e 20102933) a existência de cessão de crédito envolvendo a empresa E DE A G MENEZES, com interveniência da ora apelante, o que resultou na transferência legítima do crédito discutido para terceiro, extinguindo, por consequência, a obrigação inicialmente existente com a empresa cedente.

Ademais, o “Termo de Acordo e Quitação” e a “Autorização de Desconto”, assinados pelo sócio administrador da requerida PISO BELLO, Sr. João Batista Rocha do Nascimento, são inequívocos ao reconhecer a plena satisfação da obrigação, não subsistindo fundamento jurídico para nova cobrança.

Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar integralmente a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, para declarar a inexistência do débito objeto da cobrança realizada pela empresa PISO BELLO CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais);

Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência que arbitro em 15% sobre o valor cobrado indevidamente.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025